Tribunal: TJMT
Processo: 0022800-57.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0022800-57.2016
APELANTE: ROSILENE FERREIRA DE ANDRADE.
APELADO: PORTO SEG S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Vistos.
Trata-se de apelação cível interposta por ROSILENE FERREIRA DE ANDRADE visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível Da Comarca De Cuiabá, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0022800-577.2016.8.11.0041, Cód. 1129454.
Analisando os termos da certidão, de Id. 49223958, constato que o presente recurso foi, equivocadamente, redistribuído a este Relator por prevenção ao Recurso de Apelação Cível no 167183/2014.
Isso porque naquele feito a irresignação girava em torno da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1813-98.2013.811.0010 pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que em nada se confunde com a sentença, objeto deste.
Em razão disto, nos termos do art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, não há falar em dependência ou prevenção, uma vez que não houve julgamento de mérito deste Relator, NA MESMA LIDE, in verbis:
“§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, em como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (sem destaques no original).
Assim, determino o retorno dos autos ao DEJAUX, para que seja realizada a distribuição nos termos do art. 80, caput, do Regimento Interno.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR